Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACORDO JUDICIAL DE PARTILHA DE BENS. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO. INOCORRÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Não ocorre cerceamento de defesa quando, a despeito de o Juízo a quo ter indeferido a oitiva de testemunha, determinou a expedição de mandado de verificação, cumprido por oficial de justiça, para averiguar a situação de lotes de imóvel, o que torna despicienda a prova testemunhal sobre a separação ou não de lotes.
2. A junção de contrarrazões à apelação foi tempestiva, tendo em vista a suspensão de prazos ocorrida entre 1.8.2022 a 5.8.2022 e o feriado forense no dia 11.8.2022.
3. O art. 435 do CPC prescreve que é admissível a juntada de documentos novos e a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .. 3.1. Não é crível que a Apelante somente tenha alcançado o conhecimento do contrato de locação, juntado ao recurso, após a prolação da sentença pelo Juízo a quo, pois, desde a petição inicial, a Autora/Apelante alega que o valor das benfeitorias devido ao Apelado já havia sido compensado, bem como que este recebeu aluguéis do imóvel supostamente esbulhado e não os repassou à Apelante. 3.2. Cabia à Autora/Apelante, em cumprimento ao seu ônus da prova, diligenciar para que fosse juntado perante o Juízo a quo, ainda na fase de instrução probatória, o contrato de locação que permitiu o uso do imóvel litigioso pela loja comercial locatária. 3.3. Assim, não devem ser conhecidos os documentos juntados apenas em sede de recurso, uma vez que, além de não serem novos, eram acessíveis à Apelante antes da interposição do recurso.
4. Por força do art. 329 do CPC, não pode a Autora alterar a causa de pedir da tutela possessória em sede recursal, aduzindo que o Apelado já teve o montante das benfeitorias compensado ao alugar o imóvel a terceiros, porquanto a causa de pedir originária da reintegração de posse era a alegação da Autora de ter compensado as benfeitorias por meio de contrato de locação realizado entre ela e o Apelado.
5. O contrato de locação juntado à inicial pela Apelante, para provar que já havia satisfeito sua parte no acordo homologado em ação de divórcio, não tem o condão de comprovar o cumprimento da sua obrigação, uma vez que não possui as assinaturas dos contratantes, além de que o Réu afirma desconhecê-lo. 5.1. Outrossim, em contestação, o Apelado aduz que a Apelante também não cumpriu com a obrigação acordada na ação de divórcio de transferir a empresa que lhes pertencia para o Apelado. 5.2. A Autora/Apelante quedou-se inerte sobre as alegações e os documentos apresentados com a contestação, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.
6. Não se vislumbra, em conformidade com o art. 1.197 do Código Civil, o cometimento de esbulho por parte do Apelado (art. 561, III, do CPC), que, atualmente, dispõe do bem imóvel litigioso até que a Apelante comprove o cumprimento do acordo celebrado em ação de divórcio.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.